Tribunal: TJSP
Processo: 1007788-77.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente à dívida quitada -

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL - Inocorrência - Recurso da parte requerente que impugnou os fundamentos da decisão recorrida, apresentando seus requisitos de admissibilidade (art. 1.010, II e III, do NCPC) - Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente à dívida quitada - Demanda julgada procedente ante a ausência de justificativa da medida perpetrada pela requerida, dado que a requerente em nenhum momento esteve em mora - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e majorada de R$ 5.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso da ré desprovido e provido o da autora a fim de majorar a condenação da demandada no pagamento de indenização por dano moral para R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora a partir da citação.